Tribunal: TJMT
Processo: 1025149-95.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025149-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), AMAURI TIAGO WECHWERT - CPF: 977.131.551-04 (AGRAVANTE), SILVANA GOMES WECHWERT - CPF: 047.092.861-16 (AGRAVADO), SILVANA GOMES WECHWERT - CPF: 047.092.861-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. G. W. (AGRAVADO), I. G. W. (AGRAVADO), WILLIAN GOMES WECHWERT (AGRAVADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), MOURA&PORSCHLTDA(IMOBILIARIAMODELO) PAULOSERGIOBALDIVIA e JOSEROBERTOBALDIVIA registrado(a) civilmente como ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE. QUANTIA EXCESSIVA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE/ NECESSIDADE/ RAZOABILIDADE.
ADEQUAÇÃO A CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

2. Constatado que os alimentos provisórios são excessivos diante das peculiaridades do caso concreto
, a verba alimentar deve ser reduzida em harmonia com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

3. Decisão reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Amauri Tiago Wechert
agrava contra decisão que, nos autos da Ação nº 1001898-58.2023.8.11.0029, em trâmite perante a 3ª Vara da Comarca de Canarana/MT, movida em desfavor de
K.G.W, I.G.W., W.G.W.,
representados por sua genitora
Silvana Gomes Wechwert
que indeferiu

a redução do valor dos alimentos provisórios.

A parte Agravante afirma que “
não tem condições de arcar com o mínimo para sua sobrevivência e de sua esposa (família), importante ressaltar que os próprios descontos são em folha – holerite - e conjuntamente a agravada ajuíza uma avalanche de processos em face do Agravante, que com isso reduz drasticamente a capacidade financeira do Agravante.
” (Id. 187166686; pág. 6).

Assevera que “
restou claro a mudança na condição financeira do Agravante, uma vez que, somada as suas obrigações com o pagamento da pensão e acordo e mais extraordinários indevidos mencionado acima, sua renda está comprometida na base de quase 65% (sessenta e cinco por cento), prejudicando seu sustento próprio, o de sua atual família valendo ressaltar que tem mês que depende de ajuda de terceiros para arcar com sua sobrevivência.
”
(Id. 187166686; pág. 6).

Argumenta que “
Ainda que se vise o melhor interesse da criança nestes casos, é imprescindível que aqui se note que, a fixação no patamar maior do que 45,45% do salário mínimo, conforme requerido em exordial, estará ceifando a dignidade da pessoa humana do alimentante.”
(Id. 187166686; pág. 7).

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal para o fim de reduzir o valor dos alimentos provisórios, o perigo de dano reside na onerosidade excessiva do valor fixado a título de alimentos provisórios. Por sua vez, a probabilidade do direito decorre da inobservância da situação financeira do recorrente.

Ao final requer a concessão da tutela antecipada recursal para
reformar a decisão de primeiro grau e minorar os alimentos provisórios para o valor 45,45% do salário mínimo vigente; no mérito requer o provimento do recurso.

Liminar parcialmente deferida (Id. 187735664).

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Drª Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, opinando pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão trazida nos autos diz respeito ao “quantum” dos alimentos que o agravante deve prestar a parte agravada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

No que tange a questão meritória, após a devida análise dos autos, tenho que o agravo merece parcial provimento, pois entendo que o conjunto probatório demonstra a impossibilidade de agravante arcar com alimentos no patamar
de R$ 1.302,00. Explico:

Conforme determina a lei, os alimentos devem ser fixados "na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1694, § 1º do Código Civil). Este dispositivo consagra os dois critérios fundamentais utilizados para determinar o valor da pensão, quais sejam:
1)
necessidades do "reclamante" (aquele que promove a ação, também denominado de "alimentário" ou "alimentado", isto é, aquele que recebe ou pretende receber a pensão);
2)
as possibilidades do "reclamado" (aquele contra quem a ação é promovida, também denominado de "alimentante", ou seja, aquele que deve pagar a pensão) e ainda há um terceiro requisito que foi incluído pela nossa doutrina:
3)
a proporcionalidade/razoabilidade no valor arbitrado, consagrando assim trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

Isso é assim porque restou comprovado que o agravante percebe o salário bruto de R$ 2.729,03 e o valor da pensão alimentícia é de R$ 1.302,00 (Id. 187166689, pág. 1), de forma que o valor da pensão alimentícia corresponde a 47,70% do valor do salário bruto do recorrente.

Destarte é incontroverso que o agravante demostrou a redução sua capacidade financeira, consoante se depreende dos holerites juntados na ação de origem,
razão pela qual,
nesta fase processual

e conforme os elementos existentes nos autos
, identifico que suas possibilidades não permitem que pague o valor dos alimentos provisórios no valor atual, sem prejuízo ao seu próprio sustento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - QUANTUM - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DENTRO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Consoante o binômio necessidade/possibilidade, razoável é a redução do valor dos alimentos provisórios, se o alimentante demonstra, em juízo de cognição sumária, a insuficiência econômico-financeira de arcar com o ônus alimentar inicialmente arbitrado
”
(TJMT – Rai. 35489/2010 – 5ª C. Cível – Rel. Dr. Sebastião de Moraes Filho – J. 23.06.2010)
. (Destaquei).

Esse também é o entendimento dos outros Tribunais:

AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. EXAME DA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. REDUÇÃO CABÍVEL. 1. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades da filha, dentro das possibilidades do genitor, o que constitui o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1º, do CC. 2. É cabível pequena redução do valor dos alimentos, quando sobrecarrega o alimentante, pois devem ser considerado o valor que ele alcança para a sua outra filha, bem como a situação econômica do país em razão da pandemia do Covid-19. 3. Na fixação de alimentos provisórios deve se observar a moderação, pois o inadimplemento poderá conduzir o alimentante à prisão. 4. Os alimentos provisórios poderão ser revistos a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem a revisão. Recurso parcialmente provido. (TJ-RS - AI: 70084165547 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 30/07/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020)

Todavia, o valor de 45,45% do salário mínimo vigente, a meu sentir, se mostra insuficiente para a criação dos 3 (três) filhos do recorrente.

Com esse enfoque, entendo que o valor da obrigação alimentar deve ser readequado, todavia em valor superior ao requerido neste recurso, motivo pelo
reduzo o valor dos alimento provisórios para o importe de 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente
, pois observa melhor o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade entre os litigantes.

Quanto a alegação da parte agravada que o recorrente recebe comissões além do que é declarado no holerite, tal questão deve ser levada a conhecimento do magistrado de primeiro grau, que poderá acaso comprovada a afirmação readequar o valor dos alimentos provisórios.

Friso que, essa decisão é provisória, razão pela qual poderá ser revista a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem a revisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
e reformo a decisão agravada
para reduzir o valor dos alimentos provisórios para 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024